Tribunal: TJSP
Processo: 1049382-36.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Acórdão embargado que em sua fundamentação consignou condenação em valor equivocado. Erro material corrigido, para constar que o valor da condenação monta em R$ 5.791,98, como, aliás, constou corretamente da parte dispositiva do aresto. Embargos acolhidos.